Tribunal: TJMT
Processo: 0000328-70.2008.8.11.0032
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000328-70.2008.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Investigação de Paternidade]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KEILA CRISTINA DA SILVA - CPF: 035.777.231-81 (APELADO), ELIANE MENDES MULLER AFFI - CPF: 109.553.131-04 (ADVOGADO), Mario Rodrigues Delgarem Domiciano (APELANTE), ADRINY SABRINA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 967.882.322-53 (ADVOGADO), ISABELLE SANTIAGO MENESES - CPF: 016.857.002-50 (ADVOGADO), IGOR LYNIKER MENESES CAVALCANTE GOMES - CPF: 013.789.952-10 (ADVOGADO), MARIO DELGARON RODRIGUES DOMICIANO - CPF: 218.382.401-87 (APELANTE), Pâmela Rikiely Da Silva (MENOR) (ASSISTENTE), KEILA CRISTINA DA SILVA - CPF: 035.777.231-81 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), P. R. D. S. - CPF: 069.736.521-23 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO EXAME DE DNA. REVELIA DO REQUERIDO. PRESUNÇÃO DE PATERNIDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de investigação de paternidade cumulada com alimentos. O apelante alegou cerceamento de defesa pela ausência de realização de exame de DNA e a nulidade da sentença em razão de suposta falta de intimação pessoal e renúncia do mandato dos advogados em momento crítico do processo. A sentença reconheceu a paternidade com base em prova testemunhal e presumiu a paternidade ante a recusa injustificada do réu em viabilizar o exame genético.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência do exame de DNA, aliada à revelia, viola o direito de defesa do requerido; (
ii
) determinar se a sentença deve ser anulada pela renúncia dos advogados do apelante antes da audiência de instrução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A presunção de paternidade decorre da recusa injustificada do investigado em realizar
as providências para
o exame de DNA, nos termos da Súmula 301 do STJ, sendo corroborada por depoimentos testemunhais que demonstraram a relação entre o investigado e a genitora.

4.
A negligência do apelante em cumprir as determinações judiciais para viabilizar o exame genético, como a apresentação de orçamentos de laboratórios, inviabilizou a realização da prova técnica, reforçando a presunção de paternidade.

5.
A renúncia do mandato dos advogados não configurou nulidade, pois a audiência de instrução contou com a representação processual do apelante, em conformidade com o artigo 112 do CPC.

6.
A sentença observou o contraditório e a ampla defesa, utilizando o conjunto probatório produzido, notadamente a prova testemunhal, para fundamentar o reconhecimento da paternidade e a fixação de alimentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
.
A recusa injustificada do investigado em realizar o exame de DNA gera presunção juris tantum de paternidade, passível de ser corroborada por outros elementos probatórios.
2.
A renúncia de mandato de advogados não gera nulidade quando garantida a representação processual da parte e não configurado prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXVIII; CPC,
arts
. 112, 373, e 487, I; Lei 8.560/92, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 149; STJ, Súmula 301; TJ-MG, AC 10056120094380001, Rel. Des. Teresa Cristina Cunha Peixoto, j. 05/09/2019; TJ-RS, AC 70077806347, Rel. Des. Jorge Luís
Dall'Agnol
, j. 25/07/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação
inter
post
a
p
or

MÁRIO DELGARON RODRIGUES DOMICIANO
,
contra
a sentença
(Id.
235653736 – fls. 1/5
)
,
proferida pelo Juízo da
1
o
Vara
Cível de
Nova Mutum
/MT
nos autos d
a
ação de
investigação de paternidade com alimentos
propost
a
por
P.R.D.S
., representada por sua genitora
Keila Cristina da Silva
,
que
julgou parcialmente procedentes os
pedidos
iniciais, para
declarar a paternidade da criança em relação ao apelante, e condenar ao pagamento de alimentos em favor da menor no percentual de 30% (trinta por cento) do valor do salário-mínimo vigente, e 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias.

Em suas razões, o apelante
questiona a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau no tocante à investigação de paternidad
e, descartando a realização do exame de DNA considerando apenas depoimentos testemunhais.

Afirma que
a sentença se baseou exclusivamente em indícios ou provas insuficientes, ignorando elementos que
poderiam alterar o entendimento, ainda,
defende a imprescindibilidade da realização do exame de DNA, apontando que tal diligência é essencial para a elucidação dos fatos.

Assegura que
teve seu direito de defesa cerceado, considerando que seu patrono renunciou
ao
mandato horas antes da realização da audiência de instrução, razão pela qual restou prejudicado. P
or esse motivo, o processo não estava apto a ser sentenciado,
viola
ndo
princípios constitucionais, com destaque para o direito de defesa e à produção de provas.

Requer o provimento do recurso pela reforma da sentença, declarando a inexistência da relação de paternidade com a apelada, subsidiariamente, requer a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos à Primeira Instância, para que seja feita a devida instrução do processo.

C
ontrarrazões
da apelada (Id.
235653774
), pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público, em parecer, opina pelo desprovimento do recurso
(Id.
249427171 – fls. 1/8
).

O recurso
é tempestivo e preenche os
requisitos de admissibilidade, pelo que o submeto ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado,
se trata de
recurso de apelação cível interposto por
Mário
Delgaron
Rodrigues
Domiciano
contra a sente
nça proferida nos autos da
ação de
investigação de paternidade com alimentos
ajuizada por
P. R. D. S
., que julgou procedente o pedido inicial
para reconhecer a paternidade,
determinar o registro do apelante como pai biológico
, e fixou alimentos
.

No essencial, eis o teor na sentença ora analisada:

“
[...]

Antes de adentrarmos ao mérito, impreterível se faz decretar a revelia do Requerido que mesmo sendo regularmente citado (id. n. 75354789 - fl. 57), apresentou contestação intempestivamente, tornando-se revel.

Assim, decreto
a
revelia com efeitos mitigados do Requerido Mario
Delgaron
Rodrigues
Domiciano
.

[...]

Da Investigação de Paternidade. Extrai-se dos autos que a parte Requerente pleiteia o reconhecimento da paternidade pelo Requerido e a consequente retificação no registro de nascimento da menor.

No decorrer dos autos, o Requerido fora citado para responder a ação, consequentemente

decretado sua revelia pela apresentação extemporânea da contestação, do mesmo modo, não

restou possível o exame de DNA por questões de distância. Acrescente-se, ainda, que mesmo

intimado não compareceu em audiência de instrução, indicando a sua displicência com

relação ao presente feito.

A Súmula 301 do Superior Tribunal de Justiça dispõe:

“Em ação investigatória, a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA induz

presunção juris tantum de paternidade”.

Nesse sentido, diante da impossibilidade da realização de exame de DNA, foi

declarada preclusa a prova pericial, sendo substituído por prova oral com a oitiva das testemunhas e os

documentos anexos a exordial, contribuindo para a presunção de veracidade das alegações da inicial quanto

à paternidade do Requerido.

[...]

Destarte, a questão acerca da paternidade foi devidamente

esclarecida pela prova testemunhal, a qual serviu para demonstrar que o requerido teve uma

relação extraconjugal com a autora, ainda adolescente, quando ela trabalhava na casa de

familiares, sendo prescindível o exame de DNA quando não se mostra possível a realização

da prova técnica.

Inconteste a paternidade no caso
concreto.
[...]

A presunção dos fatos delineados na exordial não é absoluta, uma

vez que, a fixação dos alimentos ocorre em observância ao binômio
possibilidade
necessidade
, assim, adequada a fixação que adenda as necessidades do infante, dentro das

possibilidades do Requerido, levando em consideração que não há a comprovação robusta de

sua renda, bem como a existência de necessidade excepcional da parte Autora.

Assim, adequada a sua fixação em uma quantia que atenda às

necessidades básicas da parte Requerente, bem como se faz razoável a realidade do infante,

mantendo o valor de 30%
(trinta por cento) do valor do
salário mínimo
vigente, bem como a

proporção de 50% (cinquenta por cento) das demais despesas extraordinárias do menor, tais

como consultas médicas, laboratoriais, medicamentos e material escolar.

Tenho que este valor atenderá às necessidades da parte Requerente,

levando em consideração que não há a comprovação robusta de renda do Requerido, bem

como a existência de necessidade excepcional da parte Autora.

Deste modo, a análise do feito não comporta maiores delongas,

quando, então, impõe-se a parcial procedência da presente ação em relação ao mérito.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE

a
presente Ação de Investigação de Paternidade
c.c
Alimentos proposta por Pamela
Rikiely

da Silva, devidamente representado por sua genitora Keila Cristina Da Silva, em desfavor de

Mario
Delgaron
Rodrigues
Domiciano
, com fundamento no art. 487, inciso I do Código de

Processo Civil, para fins de:

DECLARAR a paternidade da infante Pamela
Rikiely
da Silva em

relação ao Requerido Mario
Delgaron
Rodrigues
Domiciano
, para determinar que, após o

transito
em julgado da presente sentença, se proceda à retificação do registro de nascimento

da Investigante para Pamela
Rikiely
da Silva
Domiciano
, incluindo o nome Requerido

como pai, ficando, bem como o nome dos avós paternos, com as advertências contidas no

art.
5
o
,
da Lei no 8.560/92.

CONDENAR o Requerido ao pagamento de alimentos em favor da

infante na quantia de 30% (trinta por cento) do valor do
salário mínimo
vigente, bem como

responsável pelo pagamento
de 50% (cinquenta por cento) das demais despesas

extraordinárias, desde a citação.

CONCEDER e ratificar os benefícios da gratuidade da justiça para

ambas às partes.

CONDENO o réu em custas e honorários que arbitro em 10 % do valor da

causa, não demonstrado documentalmente nos autos se tratar de beneficiário de justiça gratuita, em especial

porque tinha advogado nos autos e trata-se de pessoa com curso superior, conforme exposto na exordial, o

réu é engenheiro.

Contudo, suspendo a efetuação das custas e honorários ante
a

gratuidade
deferida
”
.
[...] (Id.
235653736 – fls. 1/4
).

O apelo
está alicerçado no
suposto
cerceamento de defesa, uma vez que se mostrou diligente para realização do exame de DNA determinado nos autos, realizando a coleta do material genético no Fórum da Comarca de Boa Vista/RR
conforme
determinação judicial, demonstrando sua boa-f
é
, todavia, o exame somente não se realizou pela inércia da
apelada que manteve seu endereço desatualizado e não
foi
encontrada para a consecução do referido exame.

C
onsidera

descabida
a
posterior
determinação do Juízo
a quo
para que

providenciasse
3
(três) orçamentos de laboratórios do local onde reside,
de modo a viabilizar
a coleta interestadual, no entanto, determinou posteriormente que a paternidade seria estabelecida por meio de prova testemunhal.

Afirma que a intimação de seu advogado não supre a necessidade de sua intimação pessoal
acerca dos atos processuais, além disso, a renúncia do mandato de seus
patronos
ocorreu horas antes da audiência de instrução, razão pela qual restou prejudicado.

Pois bem.

Ressalte-se o longo período de tramitação deste processo, ajuizado em
28/
0
3/
2008
(Id. 235653687)
,
com pedido de tutela de urgência para a fixação de alimentos provisórios em favor de uma criança com apenas
1
(um) mês de vida à época
. Contudo, tal pedido, de natureza urgente e essencial para a subsistência da requerente, foi analisado
15
(quinze)
anos após o ajuizamento da ação
(Id. 235654159)
.

Essa demora processual
, inegavelmente, acarretou prejuízos irreparáveis à requerente, privando-a do amparo alimentar indispensável durante sua infância
, situação
esta
que e
xige reflexão e reforça a necessidade de priorização de ações que tratem de alimentos e questões relacionadas à infância e adolescência.

Feitas essas considerações, prossigo.

No que tange à alegação de cerceamento de defesa por parte do apelante, entendo que esta não merece acolhida. Consta nos autos que o apelante foi devidamente intimado para apresentar três
(3)
orçamentos de laboratórios de sua localidade para viabilizar a realização do exame de DNA, conforme determinado pelo juízo de primeiro grau
em audiência realizada em 29/6/2023 (Id. 235654170 e Id. 235654171)
.

Contudo, permaneceu inerte,
silente, uma vez que o oficial de justiça e seu próprio advogado (Id. 235654184) o deixaram ciente da determinação, opt
ando
por
não providencia
r
os referidos orçamentos
, tampouco
justific
ou

de forma razoável a
sua omissão.

O argumento de que agiu de boa-fé colaborando com a realização do DNA, coletando amostras na data de 28/8/2019 na sede do Juízo, e o exame somente não foi concluído por inércia da apelada não subsiste
. Isso porque
a nova diligência para o exame de DNA
foi
decidida em audiência realizada em
29/6/2023

com ambas as partes
,
oportunidade em que concordou com a realização do exame.

No entanto, deixou de cumprir a obrigação
consistente em
providenciar os orçamentos dos laboratórios de sua localidade, conforme determinado pelo Juízo, o que
resultou na impossibilidade de
realização do exame.

A negligência do apelante inviabilizou a produção de uma prova técnica essencial, circunstância que não pode ser imputada ao Poder Judiciário ou à parte adversa, mas exclusivamente ao seu desinteresse processual. Diante dessa inércia, o magistrado de origem acertadamente baseou sua decisão no conjunto probatório constante nos autos, em especial os depoimentos testemunhais colhidos durante a audiência de instrução, os quais corroboram a tese de paternidade.

No caso, aplica-se o teor da
Súmula 301 do Superior Tribunal de Justiça, "
em ação investigatória, a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA induz presunção de paternidade
".

Nessa intelecção,
em ações investigatórias, a recusa
imotivada
do suposto pai em realizar o exame de DNA gera uma presunção
juris tantum
de paternidade
, considerando
o seu desinteresse em produzir uma prova essencial para o deslinde da ação
, o que restou caracterizado quando deixou de cumprir com diligência necessária imposta pelo Juízo.

Nesse contexto, a conduta omissiva do apelante, que impediu a realização do exame de DNA, reforça a presunção legal de paternidade e justifica plenamente a decisão do juízo
a quo
.

A jurisprudência é pacífica ao considerar que a resistência ou negligência do suposto pai em viabilizar a realização do exame de DNA não caracteriza cerceamento de defesa, mas, ao contrário, evidencia sua má-fé ou desídia processual
.

Nesse sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE - EXAME DE DNA - RECUSA INJUSTIFICADA DOS HERDEIROS - PRESUNÇÃO RELATIVA DE PATERNIDADE - PROVA TESTEMUNHAL FAVORÁVEL À AUTORA - SENTENÇA REFORMADA.

1. O direito ao reconhecimento de sua ancestralidade e origem genética, por dizer respeito à própria personalidade do indivíduo, constitui direito personalíssimo, indisponível e imprescritível (Súmula no. 149 do STF), calcado no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CR/88), devendo ser respeitada a necessidade psicológica de se conhecer a verdade biológica.

2. Em ação de investigação de paternidade, a presunção relativa de paternidade (Súmula no. 301 do STJ), decorrente da recusa em se submeter ao exame de DNA, não se limita à pessoa do investigado, devendo atingir os réus que, injustificadamente, se recusam à realização do exame.

3. O fato de os herdeiros terem se recusado, injustificadamente, a se submeterem ao exame de DNA, requerido diversas vezes pela autora que, inclusive, se dispôs a custeá-lo, gera presunção iuris tantum de paternidade, mormente em se considerando, ainda, que a prova testemunhal foi uníssona no sentido de que a autora é filha do falecido.

4.
Dar provimento ao recurso
”
.

(TJ-MG - AC: 10056120094380001 MG, Relator: Teresa Cristina da Cunha
Peixoto, Data de Julgamento: 05/09/2019, Data de Publicação: 16/09/2019)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. PATERNIDADE BIOLÓGICA. NÃO COMPARECIMENTO DO INVESTIGADO AO EXAME DE DNA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE PATERNIDADE. A recusa imotivada do investigado em submeter-se ao exame de DNA gera presunção juris tantum de paternidade. Caracterizado o desinteresse do investigado em produzir prova essencial ao deslinde da ação, não havendo prova em sentido contrário, imperioso reconhecer a paternidade. Apelação cível desprovida. (Apelação Cível No 70077806347, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís
Dall'Agnol
, Julgado em 25/07/2018)
”
.

(TJ-RS - AC: 70077806347 RS, Relator: Jorge Luís
Dall'Agnol
, Data de Julgamento: 25/07/2018, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/07/2018)

No caso concreto, todas as oportunidades foram conferidas ao apelante para que viabilizasse
a produção da prova
. Sua omissão, entretanto, não pode obstar o direito da requerente de obter uma resposta jurisdicional baseada nas demais provas produzidas nos autos, especialmente quando estas se mostram consistentes e coerentes para o reconhecimento da paternidade.

Assim, não há falar em cerceamento de defesa, pois o apelante foi devidamente intimado e garantido
o pleno contraditório e ampla defesa
ao longo de todo o trâmite processual.

A
prova oral colhida em audiênci
a de instrução foi contundente
(Id. 235653704)
, a
s testemunhas ouvidas relataram, de forma converg
ente e coerente,
que houve a relação
entre o apelante e a genitora d
a
investigad
a
, bem como a existência de elementos que indicam o vínculo de filiação. Tais depoimentos foram devidamente valorados pelo magistrado de primeiro grau, que concluiu pela procedência do pedido com base no conjunto probatório.

A análise do parecer ministerial reforça a conclusão pela manutenção da sentença
, que
opinou pelo desprovimento do recurso, considerando a suficiência das provas nos autos e a impossibilidade de reverter
a
presunção de paternidade diante da recusa injustificada do apelante em realizar
as providências para
o exame de DNA.

Quanto à alegação do apelante de nulidade processual, sob o argumento de que seus advogados renunciaram ao mandato horas antes da audiência de instrução, tal pretensão igualmente não merece acolhida.

Nos termos do artigo 112 do Código de Processo Civil, a renúncia ao mandato não tem efeito imediato, sendo certo que a representação pelo patrono perdura por 10 (dez) dias após a comunicação da renúncia, salvo se outro advogado for constituído antes desse prazo. Essa previsão legal visa a assegurar a continuidade da representação processual e a evitar qualquer prejuízo à parte representada.

No presente caso, verifica-se que, apesar da renúncia apresentada pelos advogados do apelante, este continuou devidamente representado na audiência de instrução, conforme consta expressamente no Termo de Audiência
(Id. 235654233)
.

O documento aponta que ambas as partes estavam presentes, acompanhadas por seus respectivos patronos, sem qualquer registro de prejuízo ou de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Dessa forma, não se verifica qualquer fundamento jurídico que justifique a anulação pretendida, pois o apelante esteve adequadamente representado, em conformidade com o disposto no artigo 112 do CPC, e não sofreu prejuízo efetivo ao exercício de seus direitos processuais.

Por conseguinte,
não há nos autos qualquer elemento que desconstitua a robustez das provas apresentadas ou que evidencie a nulid
ade apontada pelo apelante, razão pela qual a sentença deve ser mantida integralmente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo a sentença
incólume
.

De resultado, majoro os honorários fixados na Primeira Instância em 5% (cinco por cento), consoante o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do mesmo Código Processual.

Por fim, determino
,

como providência de ofício,
a remessa de cópia integral dos autos à Corregedoria-Geral de Justiça, para que adote as providências que entender cabíveis em relação à significativa demora no trâmite deste processo,
e
is
que
transcorrido
15 (quinze) anos até a análise do pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial
, situação que comprometeu a efetividade da jurisdição e o direito fundamental à duração razoável do processo, conforme disposto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024